Tribunal: TJMT
Processo: 1086211-65.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086211-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GERSON SULZBACHER - CPF: 616.163.620-49 (RECORRENTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO SEM JUSTIFICATIVA LEGÍTIMA E SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO TARDIO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA E DECISÃO INTEGRATIVA MANTIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração da titularidade de unidade consumidora sem a devida comprovação da legitimidade do requerente ou autorização do titular caracteriza falha na prestação do serviço, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e segurança das relações de consumo.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Considerando a extensão do dano efetivamente demonstrado, a ausência de prova de prejuízos patrimoniais relevantes, o caráter compensatório e pedagógico da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo mais adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O cumprimento tardio da tutela de urgência enseja a incidência da multa cominatória fixada judicialmente, porquanto as astreintes possuem natureza coercitiva e incidem durante o período de descumprimento da ordem judicial.

Ausente prova idônea do nexo causal entre os alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos e a interrupção do fornecimento de energia elétrica, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Isto posto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.º da Lei n. 9.099/95, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial para:

Confirmar a tutela de urgência concedida, tornando definitiva a determinação para que a requerida mantenha o fornecimento regular de energia elétrica na UC 6/390512-2, abstendo-se de transferi-la ou inativá-la sem autorização expressa do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

CONDENAR a requerida ao pagamento a título de danos morais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei n. 9.099/95. [...]”

A parte autora opôs Embargos de Declaração, passando a integrar o seguinte dispositivo:

“[...]

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, para, suprindo a omissão verificada, e RECONSIDERAR a sentença anteriormente proferida, JULGANDO procedente o pedido formulado pelo autor, para sanar a omissão existente na sentença quanto à análise da multa fixada na decisão liminar, logo, em razão do cumprimento tardio da obrigação judicial, CONDENO a parte requerida ao pagamento da multa cominatória no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), correspondente ao período de cinco dias de descumprimento da decisão liminar.

No mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença anteriormente proferida. [...]”

Em argumento recursal, em síntese, a requerida requer a improcedência da ação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando os argumentos lançados pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à alegada inexistência de danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica e à manutenção da improcedência do pedido de danos materiais.

Da análise dos autos, verifica-se que restou devidamente comprovado que a concessionária promoveu alteração da titularidade da unidade consumidora a partir de solicitação formulada por terceira pessoa, sem a observância das cautelas necessárias para aferição da legitimidade do pedido.

Os documentos constantes dos autos evidenciam que a própria recorrente reconheceu posteriormente a irregularidade do procedimento adotado, circunstância que culminou no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em favor do autor.

É incontroverso, ainda, que houve interrupção do serviço essencial sem demonstração de prévia comunicação válida ou justificativa legítima que autorizasse a medida extrema.

A concessionária, na qualidade de fornecedora de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano dela decorrente.

No caso concreto, a falha encontra-se amplamente demonstrada.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, por atingir diretamente condições mínimas de conforto, segurança e dignidade do consumidor, configurando hipótese de dano moral presumido.

O entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado, inclusive por meio da Súmula n.º 49, segundo a qual a interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral independentemente de prova específica do prejuízo.

Além disso, merece especial relevo a circunstância destacada pelo juízo de origem de que os fatos ocorreram após anterior demanda judicial envolvendo a mesma unidade consumidora, circunstância que evidencia maior gravidade da conduta e reforça o caráter reprovável da falha administrativa praticada pela concessionária.

Todavia, no tocante ao quantum indenizatório, entendo que assiste parcial razão à recorrente.

Considerando a extensão do dano efetivamente demonstrado, a ausência de prova de prejuízos patrimoniais relevantes, o caráter compensatório e pedagógico da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo mais adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

No tocante aos danos materiais, correta a sentença ao reconhecer a insuficiência do conjunto probatório.

Embora o autor tenha apresentado documentação referente a serviços de manutenção realizados em equipamentos eletroeletrônicos, não há nos autos prova técnica apta a estabelecer o indispensável nexo causal entre os defeitos apontados e a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Ausente demonstração segura da origem dos alegados prejuízos, inviável a condenação da concessionária ao respectivo ressarcimento.

Por fim, também não merece qualquer reparo a decisão integrativa proferida nos embargos de declaração.

Constatado o descumprimento da tutela de urgência no prazo fixado judicialmente, com restabelecimento do serviço apenas após o transcurso do prazo concedido, correta a incidência da multa cominatória arbitrada.

As astreintes possuem natureza coercitiva e visam assegurar a efetividade das decisões judiciais, sendo devidas pelo período em que perdurar o descumprimento da obrigação, ainda que posteriormente satisfeita.

Demonstrado nos autos que a obrigação foi cumprida somente após cinco dias de atraso, legítima a condenação ao pagamento da multa no valor de R$ 2.500,00, observados os parâmetros estabelecidos na decisão liminar.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026